Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA OI. NATUREZA CONCURSAL. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CREDOR NO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Após o deferimento do pedido de recuperação judicial, a competência para a prática de atos constritivos e de expropriação sobre o patrimônio do devedor é de competência funcional absoluta do juízo universal recuperacional, o que não esvazia a competência do juízo cível de apurar os valores devidos. Precedentes.
2. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 17/12/2020).
3. Nos processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR sejam partes, deve ser observado o fato gerador do crédito em que se pretende a satisfação, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016, data do pedido de recuperação judicial e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou extraconcursais (fato gerador constituído após 20/06/2016).
4. Tendo em vista a natureza concursal do crédito perseguido na origem, o feito deverá prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, a teor do ofício no 597/2018, expedido pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – RJ (Juízo Universal).
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.